Tribunal: TCU
Processo: 017.300/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6953/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.300/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Irene Cecilia Kuroski Trodo Pressi (XXX.920.169-XX); Lisiane de Moraes Witt (XXX.740.259-XX); Lucia Regina Kuroski Trodo (XXX.336.159-XX); Maria Aparecida da Silva Barbosa (XXX.261.907-XX); Maria Luiza Trodo Valentin (XXX.629.919-XX); Maria da Graca Ferreira Harger (XXX.828.240-XX); Monica Moro Harger (XXX.939.889-XX); Renata Moro Harger (XXX.437.589-XX); Teresinha Marlene Amaral Faedo (XXX.516.129-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.